Tribunal: STF
Processo: RE 110302
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- AGRAVO DE PETIÇÃO ORIUNDO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL EM
PROCESSO TRABALHISTA SUBMETIDO A DISCIPLINA DO ART. 110 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBICE DO ART. 325, IV, 'B', DO RISTF, NA
REDAÇÃO ANTERIOR A ER/85.
TEMA CONSTITUCIONAL E LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS - SUMULAS 282 E
356.
NÃO ALEGADA DIVERGENCIA COM SÚMULA DO STF E ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
REJEITADA PELO CONSELHO.
RE NÃO CONHECIDO.